Tribunal: TJMT
Processo: 0006392-88.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006392-88.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO MATO GROSSENSE DE MAGISTRADOS - CNPJ: 03.750.478/0001-27 (EMBARGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA(S):

ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE DE MAGISTRADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO –– DESPROVIMENTO – ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Presente o erro material apontado, impõe-se acolher os embargos de declaração para excluir do relatório o nome do requerente inserido de forma equivocada para constar o nome da parte requerente correta, ou seja, Associação Mato Grossense de Magistrados – AMAM, mantendo, entretanto, a conclusão do v. acórdão recorrido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 28959969), objetivando sanar erro material que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 25226994, proferido no recurso de agravo interno, o qual foi desprovido.

Sustenta a parte embargante que constou no relatório do v. acórdão como requerente o Sr. CARLOS ROBERTO ACKERMANN quando deveria constar ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE DE MAGISTRADOS – AMAM, motivo pelo qual postula pela alteração do julgado a fim de não causar prejuízo às partes.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 30249460).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Logo, presentes,
in casu
, quaisquer das hipóteses supra, devem ser acolhidos os embargos.

Na hipótese em comento, pela análise dos argumentos lançados, verifica-se que, de fato, o aresto contém o erro material apontado pela embargante, a qual pode e deve ser sanado no âmbito dos aclaratórios.

Observa-se que constou do relatório do v. acórdão o nome da requente como CARLOS ROBERTO ACKERMANN, no entanto, a parte requente trata-se de ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE DE MAGISTRADOS – AMAM.

Assim, no relatório do agravo interno, onde constou o nome de CARLOS ROBERTO ACKERMANN,
leia-se

ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE DE MAGISTRADOS – AMAM.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
a fim de sanar o erro material apontado para constar no relatório do agravo interno, como parte requerente,
ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE DE MAGISTRADOS – AMAM
, mantendo, no mais, o acórdão recorrido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020